Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO MEIO QUE GEROU PERIGO COMUM, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ A RETOMADA DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia diante do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou atos normativos para estabelecer medidas preventivas à propagação da COVID-19, com atenção, entre outras, à importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos, pessoas custodiadas e usuários em geral.
2. Este Tribunal de Justiça, seguindo as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, editou atos normativos para disciplinar a prestação jurisdicional durante a pandemia, em que ainda se prioriza a realização das audiências por videoconferência, sendo excepcional o agendamento de audiências presenciais. A retomada das audiências presenciais a partir de 03/08/2020 apenas contempla presos custodiados nos presídios que não dispõem de salas de videoconferência, não sendo o caso do paciente que está recolhido no CDP I, conforme os termos da Instrução no 02/2020, da Corregedoria deste Tribunal.
3. As audiências por videoconferência têm possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois garantem o direito de presença do réu e permitem o contato entre o acusado e o seu defensor, sendo o meio atualmente disponível para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, especialmente em se tratando de réu preso.
4. A decisão impugnada, ao indeferir o pedido de suspensão da audiência de instrução por videoconferência até a retomada das audiências presenciais, está em conformidade com os termos das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e dos atos normativos deste Tribunal de Justiça, e a mera discordância da Defesa com a realização de audiência de instrução por videoconferência não autoriza o acolhimento do pleito, pois não há demonstração de prejuízo concreto na prática do ato e nem previsão normativa nesse sentido, não havendo que se falar em ilegalidade.
5. Ordem denegada.